Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717908-75.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRES ORTIZ DE GODOY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NILIDADE DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, § 1o, DA LEI 12.850/2013. PROVIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA O DELITO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVELMENTE AVALIADA. 1. A apresentação tardia das razões do apelo ministerial configura mera irregularidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se pode argumentar em nulidade decorrente de violação ao princípio da ampla defesa porque não oportunizada a celebração de acordo de colaboração premiada. A colaboração premiada prevista na Lei no 12.850/2013 não constitui um direito subjetivo do colaborador, porquanto apenas será celebrada se cumpridos todos os requisitos estipulados pela Lei, e se, após análise de conveniência e oportunidade da obtenção de novas informações pelo órgão investigador (eficácia objetiva da colaboração premiada), houver a conclusão de que as informações colhidas poderão ser úteis. Por consubstanciar negócio jurídico processual pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes, isto é, deve estar presente também a voluntariedade ministerial. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI-QO-RG 791.292, assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 4. A ação controlada prevista no § 1o do artigo 8o da Lei no 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário visa a proteger o trabalho investigativo de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte de agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer. Na espécie, as diligências investigatórias empreendidas pela polícia tiveram por base informações prestadas por denunciantes que conheciam os autores e suas práticas criminosas, e restaram confirmadas ao longo das investigações. 5. A juntada de documentos no curso da audiência é uma prática comum e encontra-se amparada pelas disposições do artigo 231 do Código de Processo Penal. Além disso, em sede de alegações finais a Defesa teve nova oportunidade de se manifestar acerca do documento juntado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à parte. 6. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, CPP (Jurisprudência em Teses 69, STJ), incumbindo o ônus da demonstração a quem alega. Em sede de direito processual penal, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar plasmada em violação aos princípios do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa, porque têm as partes direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido. 7. Certas a materialidade e a responsabilidade dos apelantes, fartamente demonstradas nos autos a conduta dos réus, aclarado o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos. 8. Distintos os objetos jurídicos tutelados no delito de organização criminosa, que protege a paz pública, e no crime de obstrução da justiça, que protege a administração da justiça, a demonstrar a autonomia e a relevância de cada uma das infrações penais. 9. Nada há que alterar na desfavorável avaliação das moduladoras, observadas as peculiaridades do caso concreto e as subjetivas do agente. 10. O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar 1/8 (um oitavo) da pena média, isto é, a diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas em abstrato para o delito. 11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DO MP E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDAS. No especial, o recorrente argumenta que a turma julgadora violou o artigo 180 do Código Penal, além de conferir-lhe interpretação diversa daquela que promana da Corte Superior, porquanto sua condenação se ressente das provas necessárias para tanto e tem lastro em fundamentação genérica. Colaciona julgados do STJ, do TJSP e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Prossegue asseverando que a conduta que se lhe imputa na denúncia não se subsume ao tipo penal descrito no artigo 2o da Lei 12.850/2013, razão pela qual pugna pela absolvição. Defende, ainda, a existência de concurso formal entre os crimes de receptação que indica. Deixa, contudo, em relação a tais temas, de apontar os dispositivos que porventura considere violados ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente de outros tribunais. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aduz que a decisão colegiada violou o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois não lhe foi oportunizado firmar acordo de delação premiada o que, no seu entender, implicou-lhe cerceamento de defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 180 do CP, tampouco no que tange ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis. “(...) A sentença detalha longamente as circunstâncias de cada apreensão assim como os elementos que comprovam o crime antecedente ao de receptação. As robustas provas constantes dos autos e compostas por depoimentos, relatórios, áudios, vídeos, interceptações não dão margem às objetivadas absolvição ou desclassificação. O dolo direto dos Apelantes pode ser extraído das circunstâncias que limitaram o fato e do próprio comportamento dos acusados, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito. De qualquer forma, cabe ressaltar que o tipo do artigo 180, § 1o, do Código Penal, admite o dolo eventual. No caso, tem-se que os veículos e/ou componentes de veículos de origem espúria foram adquiridos/recebidos, desmontados, transportados e revendidos pelos apelantes ou se destinavam a revenda, demonstrando que agiram no exercício da atividade comercial, ainda que clandestina ou irregular” (ID 27955484). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 241-A (DIVULGAR) E 241-B (ARMAZENAR), DA LEI 8.069/90. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. VALOR DO DIA-MULTA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 2. No caso em tela, o magistrado indeferiu o pedido de produção de novas provas ao fundamento de que o novo laudo juntado aos autos apenas esclareceu ponto específico do laudo originário. Também ressaltou que a defesa sequer referiu o motivo e o objetivo do pedido de realização de novas provas. 3. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal Regional, analisando as provas dos autos, concluiu pela presença de elementos suficientes para o decreto condenatório. 4. Esta Corte possui entendimento no sentido de que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a condenação, a absolvição e a desclassificação. Incidência da Súmula 7/STJ (ut, Aglnt no AREsp 1.247.259/RJ, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 24/5/2018). (...) (AgRg no REsp 1952883/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/11/2021) (g.n.) Melhor sorte não colhe o apelo em relação às teses de que a sua conduta não se amolda ao tipo penal descrito no artigo 2o da Lei 12.850/2013, tampouco quanto à existência de concurso formal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (REsp 1916950/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/5/2021). Igualmente, não merece transitar o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029